Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO DECLARADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PRESTAÇÕES DEBITADAS. PLEITO RECURSAL DE REPETIÇÃO EM DOBRO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovado dolo ou má-fé da instituição financeira na cobrança indevida, entende-se não restarem preenchidos os requisitos necessários à repetição em dobro previsto no art. 940 do Código Civil ou art. 42 do CDC.
2. A jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que "a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes”.
3. Recurso não provido.